Tribunal: TJPA
Processo: 0011820-83.2018.8.14.0013
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011820-83.2018.8.14.0013

APELANTE: SAVIO LUCAS REIS DA SILVA, RONALDO AVIZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE
CONSIDERAÇÃO DA PRIMARIEDADE E DOS BONS ANTECEDENTES COMO ATENUANTE INOMINADA. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA ANALISADA QUANDO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE
.

1.
Inviável o reconhecimento da
primariedade como circunstância atenuante inominada, pois, não integra o rol do art. 65 do CP, sendo valorada na primeira fase da dosimetria da pena, (art. 59 do CP). Enquanto
, a
aplicação da atenuante inominada (art. 66, do CP) é reservada aos casos em que uma circunstância, não prevista em lei, indica que o agente merece reprimenda mais branda, situação não vislumbrada no caso em análise.

2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e ______ do mês de ____________ de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lira

Belém, ___ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0011820-83.2018.8.14.0013

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE CAPANEMA (11ª Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA

ADVOGADO: RODRIGO SOUZA DA SILVA - Def. Público

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA
e
RONALDO AVIZ DA SILVA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública, interpuseram o recurso em análise no qual buscam a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que condenou ambos às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, II do Código Penal.

Narra a peça acusatória, em síntese que no dia 12/12/2018, por volta de 13h00, na cidade de Capanema/PA, nas proximidades do supermercado “Líder”, os apelante, agindo em unidade de desígnios, mediante uso de uma faca, subtraíram para si um aparelho celular e a bolsa da vítima, Thays Rithiele da Silva Guimarães.

Consta ainda, que a vítima estava saindo do seu local de trabalho, quando foi abordada pelos réus, os quais a empurraram e arremessaram-na ao chão, dizendo “passa o celular, vagabunda”, oportunidade na qual subtraíram os bens da ofendida.

A vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar, logo após a consumação do delito, tendo os militares empreendido diligência e logrado êxito em capturar os apelantes ainda na posse dos bens subtraídos, pelo que foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia.

Ofertada e recebida à denúncia e, uma vez concluída a instrução, o juízo sentenciante condenou os réus nas sanções ao norte referidas. Estes, inconformados por meio de sua defesa, aviaram o recurso em análise.

Em suas razões (fls. 86/88) a defesa postula, unicamente que seja reconhecida e aplicada a atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, diante da primariedade dos apelantes, com a consequente redução de suas reprimendas para mínimo legal cominado.

Com base nesses argumentos requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de que seja reduzido o patamar das penas estabelecidas nos termos requeridos.

Em contrarrazões (fls. 91/93), o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em sua íntegra.

O Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 105/107).

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, ___
de _______________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

No que se refere à autoria e materialidade delitiva encontram-se cabal e devidamente comprovadas nos autos, isto pelas provas técnicas e testemunhais inclusas, tanto assim que não constituem objeto de irresignação recursal.

A defesa postula, unicamente para que a primariedade dos apelantes seja considerada para reduzir as penas na segunda fase da dosimetria, como uma atenuante inominada (art. 66 do CP). Todavia, não há como acolher esse pedido
.

Destarte, a circunstância de o agente ser primário não está prevista no rol do art. 65 do CP, pois integra o rol das oitos circunstâncias judiciais, cuja valoração é aferida na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP). Enquanto
, a
aplicação da atenuante inominada (art. 66, CP) é reservada aos casos em que uma circunstância, não prevista em lei, indica que o agente merece reprimenda mais branda, “
em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei
.”

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

(...)
trata-se de circunstância legal extremamente aberta, sem qualquer apego à forma, permitindo ao juiz imenso arbítrio para analisá-la e aplicá-la. Diz a lei constituir-se atenuante qualquer circunstância relevante ocorrida antes ou depois do crime, mesmo que não esteja expressamente prevista em lei. Alguns a chama de atenuante da clemência, pois o magistrado pode, especialmente o juiz leigo no Tribunal do Júri, levar em consideração a indulgência para acolhê-la. Um réu que tenha sido violentado na infância e pratique, quando adulto um crime sexual (circunstância relevante anterior ao crime) ou um delinquente que se converta à caridade (circunstância relevante, depois de ter praticado o delito) podem servir de exemplos
. (Código Penal Comentado. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 540).

Acerca do tema, trago a colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

entende-se por atenuante inominada aquela circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, conceito em que não se inserem os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. (STJ, AgRg no AREsp 1.534.503/SP, Relator: Ministro
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, 6ª Turma, julgado em: 03/09/2019).

No caso dos autos, não vislumbro qualquer circunstância peculiar e extraordinária relacionada aos réus ou ao delito que justifique o abrandamento da pena a partir da incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, inviabilizando, assim, a sua aplicação, nos termos postulados pela defesa.

Ademais, como bem ressaltado no parecer do digno Procurador de Justiça, os antecedentes criminais dos apelantes, foram corretamente valorados pelo magistrado sentenciante na primeira fase da dosimetria, como neutros, o que certamente lhes favoreceu quando da aplicação do quantum da reprimenda base.

Pelo exposto, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento, com a consequente manutenção da pena estabelecida aos réus na r. sentença.

É o meu voto.

Belém, ___
de _____________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023